Tribunal: TJPA
Processo: 0002785-70.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECU??O PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO JU?ZO AGRAVADO SE UTILIZAR DE FALTAS GRAVES QUE N?O FORAM APURADAS PARA AFIRMAR QUE AGRAVANTE N?O PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESS?O DO BENEF?CIO. DESCABIMENTO. COMPORTAMENTO DO APENADO QUE DEVE SER AVALIADO DURANTE TODO O PROCESSO DE EXECU??O PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Em que pese n?o haver qualquer registro de que as fugas praticadas pelo apelante durante o cumprimento da pena, ocorridas nos dias 05/01/2009 e 02/01/2013, e a certid?o carcer?ria confirmar o seu bom comportamento, verifica-se que durante a execu??o da pena, o recorrente voltou a delinquir, pois no dia 14/07/2017, cometeu o crime do art. 14 da Lei n? 10.826/2003. Por isso, n?o h? qualquer equ?voco na decis?o agravada, pois o comportamento do apenado deve ser avaliado durante todo o processo de execu??o penal e as informa??es colhidas no processo demonstraram que o agravante se envolveu em fugas e praticou novo delito, circunst?ncias que comprovam que n?o preenche o requisito subjetivo para a concess?o do livramento condicional. Precedente desta Turma.2. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0002785-70.2020.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
AGRAVANTE: PEDRO ROCHA DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: PEDRO ROCHA DOS SANTOS
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO AGRAVADO SE UTILIZAR DE FALTAS GRAVES QUE NÃO FORAM APURADAS PARA AFIRMAR QUE AGRAVANTE NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. COMPORTAMENTO DO APENADO QUE DEVE SER AVALIADO DURANTE TODO O PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Em que pese não haver qualquer registro de que as fugas praticadas pelo apelante durante o cumprimento da pena, ocorridas nos dias 05/01/2009 e 02/01/2013, e a certidão carcerária confirmar o seu bom comportamento, verifica-se que durante a execução da pena, o recorrente voltou a delinquir, pois no dia 14/07/2017, cometeu o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Por isso, não há qualquer equívoco na decisão agravada, pois o comportamento do apenado deve ser avaliado durante todo o processo de execução penal e as informações colhidas no processo demonstraram que o agravante se envolveu em fugas e praticou novo delito, circunstâncias que comprovam que não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional. Precedente desta Turma.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

PEDRO ROCHA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que indeferiu o pedido de livramento condicional interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
pleiteando a sua reforma.

O agravante alega que, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, preenche o requisito subjetivo para a obtenção do benefício, uma vez que as faltas graves que constam da sua certidão carcerária nunca foram apuradas e possui bom comportamento, de acordo com o referido documento.

Pede o provimento do recurso a fim de que seja beneficiado com o livramento condicional.

Em contrarrazões, o agravado defende o improvimento do inconformismo, uma vez que o recorrente não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução penal.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

O agravante cumpre a pena, unificada, de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Durante a execução, ingressou com pedido de livramento condicional, que restou indeferido, pois o juízo recorrido entendeu que o recorrente não demonstrou comportamento satisfatório quando do cumprimento da reprimenda.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O agravante alega que, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, preenche o requisito subjetivo para a obtenção do benefício, uma vez que as faltas graves que constam da sua certidão carcerária nunca foram apuradas e possui bom comportamento, de acordo com o referido documento.

Em que pese não haver qualquer registro de que as fugas praticadas pelo apelante durante o cumprimento da pena, ocorridas nos dias 05/01/2009 e 02/01/2013, e a certidão carcerária confirmar o seu bom comportamento (fls. 16/17) verifica-se que durante a execução da pena, o recorrente voltou a delinquir, pois no dia 14/07/2017, cometeu o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Outrossim, o comportamento do apenado deve ser avaliado durante todo o processo de execução penal e as informações acima demonstraram que o agravante se envolveu em fugas e praticou novo delito, circunstâncias que comprovam que não preenche o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

Nesse sentido, decide esta Egrégia Turma:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTAS GRAVES. DIVERSAS FUGAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, bem como de nossos Tribunais Superiores, a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal - no caso, fugas do estabelecimento prisional - constitui motivo suficiente para denegar o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal.
2. Na hipótese dos autos, o pedido de livramento condicional em favor do paciente foi indeferido, tendo em vista que as condições subjetivas do agravado são desfavoráveis ao pleito ao norte mencionado, uma vez ter empreendido diversas fugas do sistema prisional.
3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional.
4. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (ACÓRDÃO nº 198935, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator